Tribunal: TJSP
Processo: 2002635-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça – Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 4o da Lei no 1.060/50 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Existência de elementos que afastam a presunção - Recurso improvido.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça – Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 4o da Lei no 1.060/50 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Existência de elementos que afastam a presunção - Recurso improvido.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Súmula 481 do STJ – Não comprovação no caso concreto - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002635-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes ELEMAR
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, EDER LEANDRO FEDEL, GABRIELA FRANCO,
GUSTAVO OZIRES FEDEL e RITA DE CASSIA ROCHA SOARES FEDEL, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002635-22.2020.8.26.0000 -Voto no 47384
2
VOTO No : 47384
AGRV.No : 2002635-22.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGTES. : ELEMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME E OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça Pessoa física - Admissibilidade desde que
declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas
processuais Art. 4o da Lei no 1.060/50 Presunção 'iuris tantum'
da condição de necessitado Existência de elementos que afastam
a presunção - Recurso improvido.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de benefício da gratuidade
da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que
comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas
processuais Art. 99, §3o do CPC/2015 Súmula 481 do STJ
Não comprovação no caso concreto - Recurso improvido.”
1) Insurgem-se os agravantes contra
decisão proferida nos autos da ação monitória em que
o MM. Juiz “a quo” indeferiu pedido de gratuidade
processual, alegando, em suma, que: juntou extratos
bancários que comprovam a insuficiência de recursos;
há presunção de hipossuficiente em relação às
pessoas físicas; não há nos autos elementos que
afastem a presunção de veracidade das declarações de
hipossuficiência; a decisão agravada fere o art. 10o
do CPC/2015.
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
De início, prejudicada a análise dos
embargos de declaração, tendo em vista a vinda dos
autos principais para análise e julgamento do
recurso principal.
Com efeito, rejeita-se a preliminar de
nulidade da decisão de fls. 251 por ofensa à vedação
de decisão surpresa. No caso dos autos, os réus-
agravantes foram intimados às fls. 181/182 para
comprovarem a alegada hipossuficiência, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002635-22.2020.8.26.0000 -Voto no 47384
3
benefício sido indeferido somente após análise da
documentação juntada.
Quanto ao mérito, o art. 99, caput, do
Código de Processo Civil de 2015, combinado com o 3o
do mesmo texto legal, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária
mediante a simples afirmação feita na petição
inicial,
contestação,
petição
de
ingresso
de
terceiro ou recurso que não está em condições de
pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-se
ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de
sua família, sendo desnecessária a comprovação dessa
situação de vulnerabilidade.
No entanto, a presunção de veracidade
da necessidade de justiça gratuita, que milita em
favor da pessoa natural, pode ser afastada quando
houver
nos
autos
elementos
que
demonstrem
a
capacidade de custeio das despesas processuais pela
parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC.
No caso em questão, os agravantes Éder
Leandro Fedel e Gustavo Ozires Fedel, conforme
documentos de fls. 130/132 dos autos principais,
compõem o quadro societário da Elemar Peças e
Serviços Ltda, o que é suficiente para afastar a
presunção de veracidade de suas declarações de
hipossuficiência.
Em
relação
às
agravantes
Gabriela
Franco e Rita de Cássia Rocha Soares Fedel,
verificar-se que são fiadoras do contrato de fls.
63/78.
No entanto, aos autos foram carreados
apenas extratos bancários, o que é insuficiente par
avaliação da atual situação financeira da pessoa
jurídica agravante.
Assim, tendo em vista que os agravantes foram intimados para comprovarem a
situação de hipossuficiência econômica (fls. 181/182
dos autos principais) e quedaram-se inertes, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002635-22.2020.8.26.0000 -Voto no 47384
4
rigor o indeferimento da benesse.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO

Contratos
bancários
Ação monitória
Recebimento
de agravo regimental como agravo interno
segundo o princípio da fungibilidade

Gratuidade de justiça
Indeferimento do
benefício Possibilidade Declaração de
pobreza
que
gera
apenas
presunção
relativa de hipossuficiência
Agravante
e fiadores que foram intimados e deixaram
de
exibir
documentos
capazes
de
corroborar a alegada pobreza
Elementos
constantes dos autos que não demonstram
sua hipossuficiência
Decisão mantida

Recurso
não
provido.”
(TJSP;

AGr
1002295-80.2016.8.26.0115;
Rel.
Daniela
Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito
Privado; Julgamento: 14/08/2018)
Com o advento do CPC de 2015 houve uma
ampliação dos sujeitos que podem ser beneficiados
pela concessão da assistência judiciária.
O
benefício
às
pessoas
jurídicas
deixou de ser uma realidade jurisprudencial para
figurar expressamente na principal lei adjetiva
brasileira, conforme art. 98, “caput”:
“A pessoa natural ou jurídica,
brasileira
ou
estrangeira,
com
insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
A finalidade da norma é contribuir,
ainda que parcialmente, para o acesso à Justiça, uma
vez que a obrigatoriedade desse ônus processual
constitui-se como um dos maiores obstáculos para que
pessoas economicamente vulneráveis consigam obter
uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a
efetivação
de
direitos
materiais
deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002635-22.2020.8.26.0000 -Voto no 47384
5
(CAPPELLETTI,
Mauro;
GARTH,
Bryant.
Acesso
à
Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor,
2002. pp. 15-29).
Contudo,
diferentemente
da
pessoa
natural, a pessoa jurídica precisa demonstrar a sua
situação de vulnerabilidade, conforme Súmula 481 do
STJ e art. 99, §3o do Código de Processo Civil de 2
015:
“Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins
lucrativos
que
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
“Art. 99, §3o do CPC: Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.”
A presunção de vulnerabilidade não
existe em relação à pessoa jurídica, que tem o ônus
de demonstrar a sua precária situação econômica por
intermédio
de
balanços
contábeis,
extratos
bancários, relatórios dos órgãos de proteção ao
crédito e outros elementos.
Dessa
forma,
em
relação
à
pessoa
jurídica Elemar peças e Serviços Ltda., o benefício
também
não
será
concedido,
pois
os
extratos
bancários (fls. 42/46, 47/50, 51 e 52/103), além de
não demonstrem ausência de recursos, não permitem
avaliação global da situação patrimonial da agravante. Portanto, indefere-se o pedido de
gratuidade, uma vez que não houve comprovação da
situação de vulnerabilidade financeira, requisito
indispensável à concessão do benefício.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.